Tribunal: TJSP
Processo: 1008707-43.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Rito Sumário – Pretensão de manutenção de cobertura de plano de saúde coletivo após a demissão de segurado aposentado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" da operadora de plano de saúde – Inocorrência - Alegação de que o autor não faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo, uma vez que,

Ementa:

APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Rito Sumário – Pretensão de manutenção de cobertura de plano de saúde coletivo após a demissão de segurado aposentado – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" da operadora de plano de saúde – Inocorrência - Alegação de que o autor não faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo, uma vez que, tratando-se custeio pelo sistema de coparticipação, não há se se falar preenchimento do requisito de participação previsto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 – Cabimento – Ausência de contribuição - Não preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 30, § 6o e 31, §2o da Lei 9656/98 - Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP – Recurso provido para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008707-43.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado CARLOS ALBERTO BARALDINI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Declara
voto vencedor o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1008707-43.2014.8.26.0100
APELANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.
APELADA: CARLOS ALBERTO BARALDINI
JUIZ: RODRIGO GARCIA MARTINEZ
VOTO No 20.670
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Rito Sumário
Pretensão de manutenção de cobertura de plano de saúde
coletivo após a demissão de segurado aposentado Sentença
de procedência
Inconformismo da ré
Preliminar de
ilegitimidade passiva “ad causam” da operadora de plano de
saúde Inocorrência - Alegação de que o autor não faz jus à
manutenção no plano de saúde coletivo, uma vez que, tratando-
se custeio pelo sistema de coparticipação, não há se se falar
preenchimento do requisito de participação previsto nos
artigos 30 e 31 da Lei no 9.656/98 Cabimento Ausência de
contribuição - Não preenchimento dos requisitos exigidos
pelos artigos 30, § 6o e 31, §2o da Lei 9656/98 - Entendimento
firmado em sede de recurso repetitivo no julgamento dos
Recursos Especiais nos 1.680.318/SP e 1.708.104/SP Recurso
provido para julgar a ação improcedente.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 45a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, em Ação
de Rito Sumário proposta por CARLOS ALBERTO BARALDINI contra BRADESCO
SAÚDE S/A, que tornou definitiva a tutela e julgou a ação parcialmente procedente,
impondo à ré a obrigação de manter o autor, e seus dependentes, como beneficiário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato coletivo firmado com seu ex-empregador, por tempo indeterminado enquanto
vigente, desde que o autor pague a integralidade do prêmio, além de condenar a
empresa ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Apela a ré, suscitando preliminar de ilegitimidade
passiva, e alegando, no mérito, que o autor não faz jus ao benefício de continuar no
plano de saúde, nos mesmos termos de quando empregado, uma vez que não contribuía
para o pagamento do plano, figurando apenas no papel de coparticipe.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
O apelo foi julgado por esta 9a Câmara de Direito
Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
A ré interpôs Recurso Especial, sendo que a
Colenda Presidência de Direito Privado desta Corte, determinou a reapreciação da
matéria fática em debate, especialmente quanto à existência de contribuição direta do
beneficiário no pagamento do prêmio.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, impõe-se, a rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela ré, pois é ela que, na qualidade de administradora
de serviços de assistência à saúde por planos coletivos, e não a ex-empregadora, quem
nega a continuidade no plano de saúde do qual era beneficiário o autor.
Assim, evidente a sua legitimidade para integrar o
polo passivo da relação processual, até porque será ela a perceber o valor a ser pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo autor e a prestar os serviços correspondentes.
Superada a questão prejudicial, passo a analisar o
mérito do apelo.
Segundo se extrai da análise dos autos, verifica-se
que o apelado iniciou suas atividades de empregado no Banco Bradesco S.A. em 25 de
março de 1986 e continuou trabalhando até 24 de agosto de 2013, quando, já
aposentado, foi demitido sem justa causa, rescindido, assim, o seu contrato de trabalho.
Tem-se, ainda, que durante o período de trabalho,
o autor e seus dependentes, usufruíram do seguro saúde mantido pela ex-empregadora,
através do sistema de coparticipação.
Ocorre
que,
ressalvado
o
entendimento
anteriormente esposado por este Relator, no sentido de reconhecer que o custeio integral
da mensalidade do plano de saúde pela empregadora ou, ainda, pelo sistema de
coparticipação, não desqualificava, por si só, a natureza contributiva da assistência
médica fornecida pela empresa, é certo que deve ser observado o entendimento
sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento dos Recursos Especiais nos. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, de que o
pagamento apenas de coparticipação não se enquadra em salário indireto, nem
caracteriza contribuição para preenchimento dos requisitos exigido pelos artigos 30 e 31
da Lei 9.656/98.
De acordo com a tese processada pelo rito do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil, “Nos planos de saúde coletivos custeados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto”. (REsp 1708104/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 22.08.2018).
Assim, incontroverso que o autor não arcava, total
ou parcialmente, com a contribuição mensal para pagamento do prêmio do seguro
saúde, arcando apenas com o custeio de coparticipação em determinados
procedimentos, conforme se infere as fls. 167, inexistente a obrigação da seguradora ré
de mantê-lo, juntamente com seus dependentes, como beneficiários do seguro saúde nas
mesmas condições de quando vigente o contrato de trabalho com a ex-empregadora, nos
termos previsto no artigo 31 da Lei 9.656/98.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação, condenando o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, com a ressalva da gratuidade da justiça.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008707-43.2014.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Carlos Augusto Baraldini
Voto no 28.871
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. Peço vênia para, após pedir vista
dos autos em razão de matéria de fato suscitada pelo patrono
do apelado em sustentação oral, apresentar os motivos pelos
quais acompanho a solução apontada pelo D. Relator sorteado
José Aparício Coelho Prado Neto, de negar provimento ao
recurso.
2. Mister se faz registrar, de início,
que a solução jurídica imposta no voto decorre de entendimento
sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, por força
dos preceitos processuais, sou obrigado a respeitar, mas não
concordo, pelo que, não fosse essa uma obrigação legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manteria o resultado do primeiro julgamento.
Nesse
passo,
prevaleceu
o
entendimento de que o pagamento apenas de coparticipação
não se enquadra em salário indireto, nem caracteriza
contribuição para preenchimento dos requisitos exigidos pelos
artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 (REsp. 1.680.318/SP e
1.708.104/SP).
Em sua sustentação o patrono do
recorrido insistiu na afirmação de que os documentos anexados
com a inicial demonstravam que houve efetiva contribuição ao
plano de saúde, não somente mera coparticipação, daí a razão
da vista.
O exame dos autos, todavia, revela o
oposto do referido, pois os documentos de fls. 113/131, não
permitem essa conclusão, servindo apenas como prova de que o
apelado pagava determinado valor ao plano de saúde, sempre
que se utilizava dos serviços de saúde contratados.
Tanto isso é verdade que, em vários
pontos
das
contrarrazões
recursais
apresentadas
pelo
demandante contra o apelo ofertado pela Bradesco Saúde S/A
seu patrono admitiu a inexistência de contribuição total,
defendendo a tese o valor exclusivamente suportado por seu ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregador constituía salário indireto.
Confira-se: “No mais, como ficou
confirmado
na brilhante decisão do juízo 'a quo', o Apelado é
totalmente
'contributário'
e participa sim do pagamento
do
plano de saúde na exata medida em que os valores repassados

pela Instituição
Financeira
Banco Bradesco S/A, à favor da Ré,
Bradesco Saúde S/A, também constituem
parte de seu salário
indireto, e não caridade do empregador,
como a seguir será
pormenorizadamente
demonstrado”
(fl. 216).
E: “Como entendeu o Mm Juízo 'a quo'
na r. sentença de fls. 189/194: 'Isto ocorre porque se garante a
manutenção
do ex-empregado
como beneficiário
do seguro que
lhe atendia e nas mesmas condições (preço inclusive) de que
gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, dês que
suporte o pagamento
integral do respectivo
prêmio. Força é
concluir, neste passo, enquanto a ré patrocinar
o contrato
coletivo do ex-empregador,
que tem Lecio direito de ser
mantido - por tempo indeterminado
como seu beneficiário'.
Dessa forma, não resta dúvida de que
o Apelado é totalmente
'contributário'
e participa sim do
pagamento
do plano de saúde na exata medida em que os
valores repassados
por seu empregador
constituía parte de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário indireto” (fls. 219/220).
Sendo assim, inegável que a situação
do apelado, neste caso, se ajusta exatamente àquela em que a
Corte Superior reconheceu como não apta a lhe assegurar os
benefícios dos artigos 30 e 31, da Lei 9.656/98, como
reconheceu em seu voto o Ilustre Relator sorteado.
3.
Ante o exposto, meu voto, igualmente, dá provimento ao apelo da ré, com as
consequências relativas à distribuição da sucumbência previstas
no voto condutor do acórdão.
Galdino Toledo Júnior
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE APARICIO COELHO PRADO NETO
1233131D
6
9
Declarações de
Votos
GALDINO TOLEDO JUNIOR
124EF090
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008707-43.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.